Tribunal: STF
Processo: AI 215518
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL:
INEXISTÊNCIA DE VÍTIMA.
1.      Têm razão os agravantes, enquanto sustentam que
a prova considerada faltante se encontra, na verdade, no
instrumento de agravo.
2.      Nem por isso, porém, o Agravo de Instrumento há
de ter seguimento e provimento, pois o Recurso
Extraordinário cuja subida nele é pleiteada se mostra de
todo inviável.
3.      Alega-se no Recurso Extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal que foram
violados os incisos V e X de seu artigo 5º.
4.      Sucede que o aresto concluiu que a apontada
vítima do alegado "dano moral" sequer existe. E não
existindo, não pode sofrê-lo. Não o sofrendo, não pode tê-lo
reparado.
        Ficou, pois, no exame  de questão
infraconstitucional sobre a própria existência da entidade,
e  que não pode ser reapreciada  por esta Corte, em Recurso
Extraordinário (art. 102, III, "a", da Constituição
Federal).
5.      E o Recurso Especial sobre a matéria
infraconstitucional não prosperou, já que o Superior
Tribunal de Justiça manteve o não seguimento do Agravo de
Instrumento que visava a sua subida.
6.      Agravo improvido.